Tribunal: STF
Processo: HC 232076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vladimir de Amorim da Silveira em favor de Cleide Osmar Moreira de Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 845.518/ RS. Transcrevo a fundamentação desse julgado:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEIDE OSMAR MOREIRA DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5240031-80.2023.8.21.7000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, tendo sido revogada a liberdade provisória anteriormente concedida em razão do descumprimento das regras do monitoramento eletrônico. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não cabe prisão preventiva quando o delito imputado tem pena prevista de 1 a 4 anos. 



    Argumenta que a paciente tem direito subjetivo ao acordo de não persecução penal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.” (eDOC 3, p. 1)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (eDOC 1, p. 2)



    O ato coator transitou em julgado em 14.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



     Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do juízo de origem:



    “Inicialmente, colaciono o conteúdo dos ofícios provenientes da Divisão de Monitoramento: 



    MONITORADO VIOLOU ZONA CASA, ESTAVA FORA DE SUA ZONA NO DIA 24/06/2023 ÀS 21H E RETORNOU DEFINITIVAMENTE ÀS 00:49H DE 25/06. AFASTOU-SE 22,58 KM DE SUA ZONA DE INCLUSÃO. ESTEVE NA RS-118, CAPÃO DA CRUZ, SAPUCAIA DO SUL/RS, (BAR- BAHAMAS). FONE: (051) 991553944. PRINTS À DISPOSIÇÃO. SUPERVISÃO: TENTADO CONTATO, PORÉM SEM ÊXITO. NÃO CIENTE DA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. 



    MONITORADO VIOLOU ZONA CASA, TENDO EM VISTA QUE ESTAVA FORA DE SUA ZONA DE INCLUSÃO NO DIA 29/06/2023 ÀS 21:16H E RETORNOU DEFINITIVAMENTE ÀS 22:15H. AFASTOUSE EM TORNO DE 2,61 KM DE SUA ZONA DE INCLUSÃO. ESTEVE NA RUA: JOSINO CAMPOS, SÍTIO GAÚCHO, GRAVATAÍ/RS. NÃO FOI POSSÍVEL CONTATO COM O MONITORADO ATRAVÉS DO TELEFONE (051) 991553944 



    VIOLOU ZONA CASA. SAIU DA SUA ZONA DE INCLUSÃO NO DIA 01/07/2023 ÀS 00:56H E RETORNOU DEFINITIVAMENTE ÀS 01:44H. AFASTOU-SE EM TORNO DE 2,77 KM DE SUA ZONA DE INCLUSÃO. ESTEVE NA RUA: JOSINO CAMPOS, 463 - SÍTIO GAÚCHO, GRAVATAÍ - RS. TAMBÉM VIOLOU ZONA NO DIA 30/06. FONE: (051) 991553944. 



    MONITORADO VIOLOU ZONA CASA, TENDO QUE ESTAVA FORA DA SUA ZONA DE INCLUSÃO NO DIA 09/07/2023 ÀS 21:00H E RETORNOU DEFINITIVAMENTE ÀS 23:54H. DESLOCOU EM TORNO DE 2,90 KM ALÉM DE SUA ZONA DE INCLUSÃO. ESTEVE NA RUA: PAMPA - SÍTIO GAÚCHO, GRAVATAÍ - RS. FONE: (051) 991553944. NÃO ATENDEU AS LIGAÇÕES DESTE DME. 



    MONITORADO VIOLOU ZONA CASA, TENDO EM VISTA QUE ESTAVA FORA DA SUA ZONA DE INCLUSÃO NO DIA 12/07/2023 ÀS 21:00H. RETORNOU DEFINITIVAMENTE ÀS 05:11H DE 13/07/2023. ESTEVE NO MUNICÍPIO DE OSÓRIO E DURANTE O TRAJETO DESLOCOU-SE POR DIVERSOS ENDEREÇOS, DENTRE ELES, NA RUA: MAJOR JOÃO MARQUES, CENTRO E NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO: MARIÁPOLIS, (A ÚLTIMA EM TORNO DE 72,79 KM DE SUA ZONA DE INCLUSÃO). FONE: (051) 991553944 . 



    MONITORADO VIOLOU ZONA CASA, TENDO EM VISTA QUE ESTAVA FORA DA SUA ZONA DE INCLUSÃO NO DIA 17/07/2023 ÀS 00:04H. RETORNOU DEFINITIVAMENTE ÀS 00:31H. ESTEVE NA RUA: EMMA TICO BERTEI, SíTIO GAÚCHO, GRAVATAÍ/RS (APROXIMADAMENTE A 2,60 KM DE SUA ZONA DE INCLUSÃO). FONE: (051) 991553944. PRINTS À DISPOSIÇÃO. 



    DEIXOU DESCARREGAR A BATERIA DA TORNOZELEIRA DIA 21/07/2023 ÀS 05:52. DISPOSITIVO, EM RAZÃO DA DESCARGA FICOU SEM TOTAL COMUNICAÇÃO DAS 07:41H ÀS 11:34H DO MESMO DIA. TAMBÉM VIOLOU ZONA DE INCLUSÃO NO DIA 20/07/2023 DAS 21:21H ÀS 21:52H, DESLOCANDO-SE ATÉ A R. Josino Campos, 507 - Sítio Gaúcho, Gravataí, QUE FICA A 2,6 KM DE SUA RESIDÊNCIA. MONITORADO NÃO ATENDEU AS LIGAÇÕES (FONE: 51991553944). NÃO CIENTE DA COMUNICAÇÃO AO JUIZ. 



    Monitorado violou zona casa dia 21/07/23. Saiu da zona de inclusão às 21h58min, percorreu cerca de 2,5km, tendo como local mais distante o endereço R. Josino Campos, 507 - Sítio Gaúcho, Gravataí - RS. Retornou às 22h56min. Também violou zona nos dias 23, 24, 25 e 26/07/23. Não atendeu as ligações - fone: 51991553944. Prints à disposição. 



    Conforme antecedentes, CLEIDE já foi condenado em uma oportunidade e recebeu o benefício da liberdade provisória após preso em flagrante, mediante condições. Sua conduta transgressora, todavia, acabou sendo reiterada no momento em que deixou de observar as regras do monitoramento eletrônico.



    Note-se que não só deixou descarregar a bateria da tornozeleira, como não atendeu as ligações do DME e violou a zona estabelecida por inúmeras vezes, indicando, assim, que não pretende cumprir as determinações judiciais, representando risco à ordem pública ante a possibilidade de reincidência.” (eDOC 2, p. 55- 57, grifo nosso)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Percebe-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas vezes.



     A prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o paciente já haveria descumprido as medidas impostas pelo juízo de origem quando estava em prisão domiciliar. Veja que a paciente “não só deixou descarregar a bateria da tornozeleira, como não atendeu as ligações do DME e violou a zona estabelecida por inúmeras vezes, indicando, assim, que não pretende cumprir as determinações judiciais.” (eDOC 2, p 57)



    A jurisprudência desta Corte é nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEMPÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que o agravante cometeu 22 violações, quais sejam, fim de bateria da tornozeleira eletrônica (no período de 8/1/2020 a 4/2/2020), interrompendo a comunicação com a Central de Monitoração por 27 dias, 4 horas e 49 minutos. Destacou-se ainda que no dia 3/3/2020, o recorrente reincidiu na infração gravíssima (fim de bateria), interrompendo permanentemente a comunicação, encontrando-se, portanto, foragido. 2. A jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta. 5. Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. Além do mais, conforme informa o Juízo de primeiro grau, o recorrente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato, antes da decretação da custódia cautelar, sem obtenção de êxito. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 08/10/2021) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente